Tribunal: TJMT
Processo: 1032965-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032965-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO DA SILVA - CPF: 060.816.641-39 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. I. M. S. - CPF: 039.567.732-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032965-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL APARECIDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO DE MENORES. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que decretou a prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à análise da existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justificativa idônea para a prisão preventiva, considerando a alegação de nulidade na busca domiciliar e a ausência de elementos concretos que sustentem a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca domiciliar foi legitimada pelo consentimento do paciente, conforme relato registrado em seu interrogatório policial.

4. Embora a prisão preventiva tenha sido decretada com base na gravidade concreta dos fatos, o montante de entorpecentes apreendido não justifica, por si só, a segregação, sobretudo quando analisado sob o prisma da proporcionalidade.

5. O paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, os quais possibilitam a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes predicados pessoais favoráveis e o montante de drogas apreendido não é significativo”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 244-B.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032965-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL APARECIDO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rafael Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que o mantém preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e de
corrupção de menores
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA].

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista a inexistência de fundadas razões que justificassem a busca domiciliar realizada.

Alega que, embora a decisão constritiva tenha sido fundamentada na garantia da ordem pública, tal requisito para a decretação da segregação cautelar não se faz presente, especialmente em razão dos bons predicados que o custodiado ostenta, como a primariedade e emprego lícito.

Diante disso, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032965-94.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos originários, a prisão preventiva de
Rafael Aparecido da Silva
foi decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
RAFAEL APARECIDO DA SILVA
, autuado pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 33 da Lei de Drogas, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, conforme circunstâncias narradas nos Boletins de Ocorrência e Nota de Culpa, constantes nos autos.

DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE

Presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, uma vez que o segregado foi preso em flagrante delito na oportunidade em que
a equipe policial encontrou, na residência daquele, significativa quantidade de drogas ilícitas, de variadas espécies e acondicionadas de forma costumeiramente conhecida como para comercialização (fracionada e embalada), além de instrumentos que indicavam traficância, como balança de precisão
.

(...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

No BO de id. 175453208, constou que:

EM DATA E HORA CITADA, EM RONDAS PELA URBE DE NOVA UNIÃO, ENCONTRAMOS O SUSPEITO
RAFAEL APARECIDO DA SILVA
, O QUAL JÁ TINHA DENÚNCIAS DO MESMO TRAFICANDO NO DISTRITO DE NOVA UNIÃO, O QUAL NOS ACOMPANHOU ATÉ O NPM PARA CHECAGEM DO MESMO E
DE LÁ NOS AUTORIZOU IR ATÉ SUA RESIDÊNCIA
, ONDE AO CHEGAR
ENCONTRAMOS EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO O MENOR A.I.M.S DE 16 ANOS EMBALANDO E PESANDO APARENTEMENTE MACONHA, COCAÍNA E PEDRA QUE POSSIVELMENTE SERIA PARA COMÉRCIO
, SEGUNDO INFORMAÇÕES,
OS MESMOS TRABALHAM PARA UM FACCIONADO CHAMADO ‘AMERICANO’ DO COMANDO VERMELHO
, NO LOCAL
FORAM APRENDIDOS 03 CELULARES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSAS DROGAS CITADAS NO CAMPO DE APREENSÃO
. OBS. CELULAR MOTOROLA COR AZUL DO SUSPEITO RAFAEL APARECIDO DA SILVA E OS OUTROS 02 CELULARES ESTAVA EM POSSE DO MENOR. (sic)

No Termo de Exibição e Apreensão de id. 175453212, elencaram-se os objetos ilícitos apreendidos, como sendo:

- 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína

-
Aproximadamente 85,50 Gramas de Substância Aparentemente Cocaína e Craque Dividida em 05 Unidades
., Lacre: 06138086, Código de Apreensão 84DCE

- 25(vinte e cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha

-
Aproximadamente 463,40 Gramas de Substância Aparentemente Maconha Dividida em 25 Unidades.
, Lacre: 06138086, Código de Apreensão 84DCF R$ 102,00 (cento e dois reais)

- R$102,00 REAIS EM DINHEIRO NA RESIDÊNCIA., Código de Apreensão 84DD3

- 03(três) unidade(s) 03 Celulares (02 Motorola de Cor Verde e Outro de Cor Rosa e Um 01 Redmi de Cor Cinza Escuro)., Lacre: 04192689, Código de Apreensão 84dd2 (em Custódia na Delegacia)

-
01(uma) unidade(s) Balança de Precisão
, Lacre: 06138086, Código de Apreensão 84d82 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de RAFAEL APARECIDO DA SILVA.

Em seu interrogatório policial, o segregado negou a prática dos atos ilícitos que lhe são imputados, afirmando que a droga era do adolescente Alan (175453214).

Entretanto, o adolescente
ALAN IGOR MARTINS SANTANA
, em seu depoimento, afirmou que: Que em data de 12/11/2024 estava em sua casa onde mora com Rafael Aparecido da Silva quando chegou ao local a Polícia Militar juntamente com o Rafael; Que no momento da chegada dos policiais militares na casa,
tinha acabado de embalar porções de drogas
; QUE no local
tinha maconha, cocaína e pedra, as quais afirmam ser de sua propriedade
;
Que estava vendendo drogas juntamente com Rafael Aparecido da Silva
; Que estava em Nova União há menos de um mês e uma semana depois começou a vender drogas, estava morando na casa local da ocorrência juntamente com Rafael; Que
um rapaz leva as drogas na casa para que possam vendê-las
; Que a pessoa que leva as drogas tais como maconha e cocaína nunca o viu em Nova União e nem em Cotriguaçu; Que não sabe informar o nome desta pessoa, sabe que ele é pardo e magro, leva as drogas usando uma motocicleta CG TITAN de cor prata; Que não conhece a pessoa de ‘Americano’; Que não é faccionado; Que Rafael não é faccionado; Que
o local onde mora é um ponto de venda de drogas ilícitas
; Que afirma que nenhum dos celulares apreendidos são de sua propriedade, são de usuários de drogas que vão ao local comprar drogas; Que não possui lesões corporais. (sic) (grifei)

a. Condição de Admissibilidade

Conforme já citado, o art. 313 do CPP dispõe (...).

Na espécie, a
prova de existência do crime
e os
indícios suficientes de autoria
estão evidenciados pelo
Auto de Prisão em Flagrante (175453204), Boletim de Ocorrência (175453208), Termos de Depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, Termo de exibição e apreensão (175453212), Exame preliminar de drogas (175453222) e imagens dos objetos apreendidos.

Com relação ao
periculum in mora
,
corresponde este (...).

Em análise aos autos, verifica-se que a segregação preventiva do acusado se justifica para assegurar a
garantia da ordem pública.

Sobre a garantia da ordem pública, Guilherme de Souza Nucci ensina que: (...).

Neste passo:

a. a significativa quantidade (30 unidades, que totalizaram mais de meio kg de entorpecentes) e a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína);

b. a forma de disposição das drogas (fracionadas em pequenas porções, prontas para comercialização) e os objetos de traficância encontrados (balança de precisão);

c. a confissão do adolescente infrator, perante a autoridade policial, no sentido de que, juntamente com o segregado, realizavam o comércio de drogas ilícitas na região, bem assim que a residência onde moravam, e onde os entorpecentes foram apreendidos, era conhecida como comercialização de drogas; demonstram que há inequívoco e fundado receio de que, se posto em liberdade com tamanha celeridade, o segregado rapidamente voltará a delinquir e, especialmente, seguir na aparente prática do crime de tráfico de drogas ilícitas; vez que há indícios de que é costumeiro, rotineiro e habitual nas citadas práticas delitivas.

Frise-se que não há como não se ponderar que o segregado, inclusive, pode cometer crimes ainda mais graves, já que é de conhecimento notório que o âmbito do tráfico de drogas desencadeia o cometimento de diversos outros crimes.

(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
RAFAEL APARECIDO DA SILVA
, já qualificados nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
(...)
”.

A defesa sustenta a existência de ilegalidade na busca domiciliar; contudo, o relato do paciente em seu interrogatório extrajudicial evidencia que
ele consentiu com a entrada dos policiais militares em sua residência
, o que, no âmbito restrito de análise da ação constitucional, confere legitimidade à atuação estatal:

“
Que possui uma lesão na canela oriunda do seu trabalho de entregador na loja; Que, na data de 12/11/2024, estava trabalhando na loja Novo Eletro, no período da tarde, quando chegaram policiais militares para conversar com o interrogado e de lá foram até a casa do interrogado
com o consentimento e convite do interrogado
; Que, ao chegarem na casa,
os policiais encontraram com o menor Alan Igor dentro da casa drogas, balança, dinheiro e celulares
; Que o interrogado era colega do Alan e este pediu para morar em sua residência e está lá faz um pouco menos de 1 (um) mês; Que o interrogado diz não ser o dono do material ilícito encontrado pela polícia, que é de propriedade do Alan;
Que o interrogado diz não saber que o Alan estava com esse material ilícito em sua residência
; Que o interrogado diz não saber que Alan traficava, pois quando pediu para morar com o interrogado o Alan disse que estava procurando trabalho; Que o interrogado ficava pouco na casa então não conhece as pessoas com quem Alan se relaciona; Que o interrogado não conhece a pessoa de vulgo ‘Americano’
”.

No que tange à alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, o artigo 312 do CPP prevê que esta poderá ser imposta para garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Para tanto, exige-se prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

O
fumus comissi delicti
se extrai do auto de apreensão, que descreve a localização de:
1)

cinco
unidades de substância análoga à
cocaína
e
crack
, totalizando
85,5g
;
2)

vinte e cinco
porções de substância análoga à
maconha
, pesando
463,4g
;
3)
R$ 108,00 (cento e oito reais) em espécie;
4)

três celulares
de usuários de drogas e;
5) uma
balança de precisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a despeito da nocividade das drogas apreendidas e dos petrechos localizados, a quantidade de entorpecente não se mostra expressiva, o que, somada às condições subjetivas favoráveis, especialmente a primariedade, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

Desse modo, inexistindo evidências concretas de que o custodiado, em liberdade, voltará a delinquir, concluo ser suficiente a aplicação das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

a
) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b
) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c
) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades e;

d
) não cometer novos delitos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Rafael Aparecido da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024